Tribunal: TJMT
Processo: 0002035-62.2016.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002035-62.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), KAIQUE BARBOSA DA SILVA - CPF: 054.421.631-80 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMONSTRADAS – PEDIDOS SUCESSIVOS – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIDO OS REQUISITOS EXIGIDOS NO ART. 33, §4º DA LEI 11343/2006 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Quanto ao tráfico privilegiado, os requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer um deles obsta a configuração do redutor da pena. Na espécie, encontra-se inviável sua aplicação da benesse, pois o apelante possui dois executivos de pena (0036141-50.2016.8.11.0042 e 0003399-35.2017.8.11.0042), o que denota dedicação a atividades criminosas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Kaique Barbosa da Silva
, contra os termos da sentença proferida pela Décima Terceira Vara Criminal Especializada Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 2035-62.2016.8.11.0042 (Código 426746), que o condenou quanto ao delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, com implicações ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime de cumprimento inicial semiaberto e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. (Id 35651471)

Inconformado com o desfecho condenatório, o acusado interpôs o recurso de apelação criminal (Id 35651481).

Em suas razões, a defesa pugna pela pugna por sua absolvição com base no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal. Entende que foi ouvida uma única testemunha, no caso, o policial que efetuou a prisão do apelante.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito imputado para o tipo previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Requer ainda a aplicação da causa especial de diminuição de pena constante no art. 33, §4º, da Lei 11343/2006, pois o apelante preenche os requisitos exigidos e, postula ainda alteração do regime para cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id 35651485)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo, sintetizando com a seguinte ementa. (Id. 45049499).

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposta contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Criminal Especializada Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá.

A denúncia assim consignou: (Id 35650464)

“ (...).Conforme Inquérito Policial anexo, no dia 07 de janeiro de 2016, por volta de 10h20min, em via pública, na rua Manaíra, bairro Pedregal, Cuiabá/MT, o denunciado
Kaique Barbosa da Silva
foi flagrando enquanto transportava e trazia consigo, para outros fins que não o consumo próprio,
01 (uma) porção de cocaína, com massa de 24,53g (vinte e quatro gramas e cinquenta e três centigramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo narra o caderno investigativo, na data dos fatos guarnição da polícia militar realizava rondas na rua Manaíra, bairro Pedregal, quando avistaram um veículo marca Fiat Uno, cor preta, placa NJJ-4792, trafegando na referida via.

Em seguida, os policiais militares deram ordem para que o veículo parasse e solicitaram que o motorista Kaique Barbosa descesse com as mãos na cabeça, ao realizar a abordagem perceberam que o denunciado segurava na mão uma porção grande de cocaína, por isso foi conduzido a delegacia e lavrada Termo de Prisão em Flagrante.

Perante a autoridade policial, o investigado confessou que estava em posse de uma porção de cocaína quando foi abordado, no entanto havia recém-adquirido o entorpecente com uma pessoa que foragiu do local quando a guarnição o abordou, relata ainda que comprou a cocaína, que seria destinada a seu consumo, de um fornecedor que fica próximo a ponte que liga o bairro Pedregal com o bairro Renascer, pagou a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) pelo tóxico.

Ainda, afirma que nunca vendeu droga e que não é traficante, também não possui nenhuma lesão corporal.

O laudo de constatação de droga preliminar (nº. 0050/2016) e o laudo pericial nº 3.14.2016.23497-01 confirmaram a toxidade da substância, pois nos testes realizados os peritos obtiveram resultado positivo para a presença de cocaína nas porções apreendidas.

Cumpre ressaltar que poucos dias antes da prisão do denunciado, o pai, o primo e o irmão foram presos em flagrante depositando grande quantidade de drogas na mesma residência, conforme autos nº autos 1644-10.2016.811.0042 – Código: 426383, provenientes do IP: 771/2015-DRE.

Ainda, em relatório policial, confeccionado para apurar as circunstâncias das prisões efetuadas naquela ocorrência, Kaique Barbosa foi citado diversas vezes como um dos principais agentes do ponto de drogas que funciona naquele endereço, tendo se associado com seu irmão Guilherme Barbosa e seu pai Edgmar para a prática do crime de Tráfico de Drogas.

Destarte, as circunstâncias do fato, a grande quantidade de entorpecente, o seu alto grau lesivo, bem como a possível participação do denunciado em organização criminosa voltada ao tráfico, revela que o tóxico apreendido não se destinava ao consumo pessoal, mas sim para o comércio. (...)”

QUANTO A ABSOLVIÇÃO ANTE AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A TRAFICÂNCIA.

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão ao apelante.

A materialidade e autoria do crime encontram-se comprovadas pelo auto de prisão em flagrante delito (Id 35650466), termo de depoimento dos policiais (Id 35650467, 35650468, 35650469), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id 35650470), boletim de ocorrência n. 2016.6388 (Id 35650473); termo de exibição e apreensão (Id 35650474), laudo de constatação n. 0050/2016 (Id 35650476), laudo pericial n. 3.14.2016.23497-01 (Id 35650482), relatório policial (Id 35650486).

Com relação a autoria do delito, se pode afirmar que além dos documentos acima supracitados que reforçam que o apelante cometeu o delito em análise, o depoimento policial em ambas as fases, asseguram sem qualquer resquício de dúvida que o réu do caso em tela é autor do crime.

Ademais, a versão do apelante é inconsistente e não recebeu qualquer amparo dos demais elementos de prova, não sendo suficiente para refutar a tese acusatória.

Vejamos.

Na fase de inquérito, o apelante prestou o seguinte depoimento: (Id 35650470)

“ (...) Que na data de hoje 07/01/2015, por volta das 10hrs o interrogado estava conduzindo o seu veículo Uno de cor preta placa NJJ 4792 quando foi abordado por Policiais Militares; Que no momento que foi abordado estava com a droga na mão, pois havia acabado de comprar; Que a pessoa que havia vendido saiu correndo, logo após a chegada dos Policiais Militares; Que é usuário de drogas aproximadamente 02 (dois) meses; Que comprou a droga para seu consumo próprio; Que comprou de uma pessoa desconhecida e pagou R$ 200,00 (duzentos reais) porção da droga apreendida; Que nunca vendeu droga; Que não é traficante de drogas, Que não tem lesão corporal. Nada mais disse. (...)”

Em juízo, relatou que tinha acabado de vender o estepe do carro e vendeu o mesmo pelo valor de R$ 100,00 (cem reais). Após realizar a venda, desceu para comprar os R$ 100,00 de droga e quando foi pegar a droga a polícia o abordou e o vendedor saiu correndo e jogou tudo para dentro do seu carro. Quando questionado se participava da traficância realizada por seu irmão e pai, negou envolvimento. E diz que os policiais que efetuaram sua prisão, viram o rapaz citado por ele. (Relatório de mídia – Id 35651488)

O policial militar responsável pelo flagrante, Fabio Campos Rodrigues da Silva, na fase de inquérito, narrou que: “(...)
a guarnição é composta pelo depoente e pelo SDPM JAMES BOUND; QUE a guarnição estava em rondas pelo bairro Pedregal quando ao trafegar pela Rua Manaira deparou com o veículo Fiat Uno de cor preta e placa NJJ 4792 em deslocamento pela citada via; QUE foi dado ordem de parada e solicitado para que o condutor KAIQUE BARBOSADA SILVA descesse do veículo com as mãos sobre a cabeça; QUE ao realizar a busca pessoal foi localizado em sua mão uma porção de substancia análoga a pasta base de cocaína; QUE diante dos fatos o suspeito KAIQUE BARBOSA DA SILVA foi conduzido a Central de Flagrantes, sem lesão corporal, para providencias; (...)”

Em juízo, o policial relatou que foi realizada uma abordagem de rotina e diz que já conhecia o apelante por outras abordagens realizadas anteriormente e que na residência do mesmo, já foram realizadas busca e apreensão.

Muito embora o apelante negue autoria, em juízo relatou que exerce a profissão de pedreiro, não se encontra nos autos comprovação de trabalho lícito. Ademais, existe uma contradição quando ao valor usado para aquisição da droga.

No tocante ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.

Nessa esteira de pensamento, observem-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. (AgRg no HC 483.731/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019 - ementa parcial).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS
. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

Enfim, da análise conjugada dos elementos probatórios amealhados durante a persecução penal não deixam margem a dúvidas de que o apelante praticou, efetivamente, o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo impossível a sua absolvição aplicando o
in dubio pro reo
ou a desclassificação da conduta para o delito de posse de droga para uso próprio, descrito no art. 28 da mesma Lei, tal como requerido pela defesa, devendo ser a sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa pleiteia a redução a fração máxima quanto ao reconhecimento da benesse do privilégio, previsto no art. 33, §4º da Lei 11343/2006.

Pois bem.

Sabe-se que o legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o traficante habitual.

Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

(...)§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa

“É consabido que a fim de se aplicar a redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é necessário o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam: (a) ser primário; (b) possuir bons antecedentes; (c) não dedicar-se a atividades criminosas; (d) não integrar organização criminosa. ” (HC 489.859/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019).

Tais requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer um deles obsta a configuração do redutor da pena. Na espécie, encontra-se inviável aplicação da benesse, pois o apelante possui dois executivos de pena (0036141-50.2016.8.11.0042 e 0003399-35.2017.8.11.0042), o que denota dedicação a atividades criminosas.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação criminal interposto e,

com isso, mantenho incólume a sentença que condenou
Kaique Barbosa da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020